Tribunal: CARF
Processo: 13706.007768/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007768/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.674 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
HELIO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física,
os pagamentos de contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Tal dedução fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007768/2008-74
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007768/2008-74

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 08, lavrada em
face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário
de 2006, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 30.707,67, já acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 10
a 12 foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 468,48, com a
informação: “de acordo com o comprovante o valor a deduzir é de R$ 19,84”.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 17.652,97, sendo
especificado, como segue:
“FORAM COMPROVADAS AS SEGUINTES DESPESAS: CLINICA ALOYSIO
DE CARVALHO = 150,00; CLINICA PROCTOLOGICA CARVALHO E FILHOS =
250,00; CLINICA DE RADIOLOGIA PROF ASS LTDA = 50,00; LEBLON LASER
CENTER LTDA = 800,00; RICARDO M R MEIRELLES =300,00; GOLDEN CROSS
= 11.335,90; CMIL - PLANO SAUDE EXERCITO = 450,45 E VALOR NAO
REEMBOLSADO GOLDEN CROSS = 312,20.”
- Omissão de Rendimentos recebidos da fonte pagadora COMANDO DO
EXÉRCITO, CNPJ 00.394.452/0533-04, no valor de R$ 45.246,18.
O
Contribuinte
apresentou
impugnação
ao
Lançamento,
alegando
preliminarmente que cabe arguir o cerceamento do direito de defesa, uma vez que não
consta a discriminação das despesas médicas glosadas, impossibilitando o
conhecimento de quais despesas foram consideradas e quais não foram, devendo ser
considerado nulo o lançamento quanto a este aspecto.
Na hipótese do não acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de
defesa, junta as cópias dos comprovantes das despesas médicas e cópia dos cheques
relativos às despesas cujos recibos/nota fiscal não foram localizados, apresentando os
seguintes documentos:
- Boletos da Golden Cross dos meses de janeiro a dezembro de 2006, no valor
total de R$ 11.335,90.
- Declaração de reembolso das despesas médico hospitalares da Golden Cross,
no valor de R$ 37,80 reembolsado e R$ 312,20 não reembolsado.
- Nota Fiscal da Clínica odontológica Professores Associados - R$ 50,00.
- Nota Fiscal Dr. Ricardo Meirelles Endocrinologia Ltda – R$ 300,00.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007768/2008-74

- Recibo Pagamento Clínica Aloysio de Carvalho – R$ 150,00.
- Nota Fiscal Clínica Proctologica Carvalho e Filhos – R$ 250,00.
- Nota Fiscal Clínica de Olhos Morizot Leite Ltda – R$ 200,00.
- Cheque 850733 do Banco do Brasil, nominal à clinica de Olhos Morizot Leite
Ltda – R$ 200,00.
- Cheque 000020, do Bradesco, nominal ao Dr. Marcelo Paschoal de Barros
Antunes – R$ 1.300,00.
- Cheque 850680, do Banco do Brasil, nominal ao Dr. Marcelo Paschoal de
Barros Antunes – R$ 1.300,00.
- Cheque 850681, do Banco do Brasil, nominal ao Dr. Luiz Augusto Caldas –
R$ 180,00.
- Cheque 850655, do Banco do Brasil, nominal ao Dr. Fernando Soares Leite
Médicos Associados S/C Ltda - R$160,00.
- Cheque 850746, do Banco do Brasil, nominal ao Dr. A. R. D'Aboim Inglez -
R$170,00.
- Nota Fiscal de serviços prestados pela Clinica Dr. Pedro L. Briggs Ltda - R$
250,00.
- Cheque n.°850695, do Banco do Brasil, nominal à Pedro L. Briggs Ltda -
R$1.000,00.
Quanto à dedução indevida de previdência privada, esta se refere a valores
descontados mensalmente em folha de pagamento, a título de recolhimento para
previdência privada do Grêmio Beneficente dos Oficiais do Exército – GBOEX, no
valor de R$ 39,04, que multiplicado por doze corresponde a R$ 468,48.
Quanto ao terceiro item autuado, refere-se a valores recebidos em decorrência
de provimento da Apelação em Mandado de Segurança que foi requerida a Pensão
Especial de Ex-Combatente da FEB, no posto de 2° Tenente, conforme estabelecido
no artigo 53 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal de 1988 — ADCT/CF88 e na Lei n.°8.059/90.
Contudo, a pensão especial não é recebida conjuntamente com seus outros
rendimentos, como se pode verificar pelo seu contracheque mensal mas sim de forma
separada: rendimentos recebidos ao Coronel e a pensão destinada ao 2° Tenente, como
se comprova pelas fichas financeiras.
Apesar da fonte pagadora realizar o pagamento de forma separada, em seu
informe de rendimentos não consta o recebimento da pensão especial, tendo os valores
sido incluídos em Total de Rendimentos, o que levou a declarar em razão dessas
fichas e não pelas informações constantes do Informe de Rendimentos fornecido pela
fonte pagadora.
A pensão especial é isenta, pelo disposto no art. 39, inciso XXXV do Decreto
3.000/99 — RIR99, o valor correspondente foi inserido no rol intitulado de
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis da Declaração de Ajuste Anual.
Pelo exposto, não merece prosperar o lançamento, seja pelo cerceamento do
direito de defesa, seja pela devida comprovação das deduções e, ainda, por não ter
ocorrido omissão de valores.
Requer o cancelamento do lançamento.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007768/2008-74

Em 12/08/2010 o Contribuinte apresentou documento de desistência parcial da
impugnação, fls. 99, declarando que renuncia a qualquer alegação de direito sobre a
qual se fundamenta o recurso na parte em que desiste.
O valor do crédito tributário apurado no lançamento do qual o Contribuinte
desistiu de impugnar é de R$ 11.204,97, valor que corresponde exatamente ao crédito
tributário apurado referente à infração de omissão de rendimentos, identificando-se ser
esta a infração a ser considerada como não contestada.
O respectivo valor foi transferido para o Processo 124.48-720.955/2010-97,
conforme os documentos Termo de Transferência, fls. 107 e Extrato do Processo às
fls. 108.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Mantém-se a glosa de dedução de previdência privada, uma vez não comprovado o
dispêndio do contribuinte com previdência privada destinada a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS Consolida-se
administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada, na forma do
art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) tempestividade do recurso voluntário
c) a dedução de previdência privada está comprovada pelos documentos juntados
aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007768/2008-74

Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
Conforme acima especificado, o Contribuinte não contesta a apuração da
omissão de rendimentos. Dessa forma, considera-se parcela não impugnada, a teor do
art. 17 do Decreto 70.235/72.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Preliminarmente, alega o Contribuinte ter havido o cerceamento do direito de
defesa, uma vez que não foram discriminadas no lançamento fiscal as despesas
médicas glosadas, impossibilitando o conhecimento de quais despesas foram glosadas
e quais não foram.
Em análise ao documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 11,
verifica-se que a Autoridade Lançadora discriminou individualmente todas as
despesas médicas que foram aceitas, especificando o nome do prestador do serviço e o
respectivo valor comprovado.
Dessa forma, com a discriminação feita no documento Descrição dos Fatos, é
possível a identificação clara dos
valores considerados comprovados e,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007768/2008-74

consequentemente, dos não acatados pela fiscalização, motivo pelo qual não cabe o
cerceamento de defesa pleiteado pelo Contribuinte.
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no
9.250/95, em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Do mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR
– Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Por sua vez, no “caput” de seu art. 73, determina o RIR/1999 que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007768/2008-74

Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas
em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Conforme informação do documento Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal foi apurada compensação indevida de despesas médicas de R$ 17.652,97, como
segue:
Nome do Prestador de Serviço
Declarado
Reemb.
Tot.Declarado
Acatado
Glosado
Marcelo P. de B. Antunes
R$ 2.600,00

R$ 2.600,00
R$ 0,00
R$
2.600,00
A R. D. Aboim Inglez
R$ 170,00

R$ 170,00
R$ 0,00
R$ 170,00
Luiz A Caldas
R$ 180,00

R$ 180,00
R$ 0,00
R$ 180,00
Luiz A Orleans (Clinica Aloysio de
Carvalho)
R$ 150,00

R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 0,00
Fernando S. L. M. Associados Ltda
R$ 160,00

R$ 160,00
R$ 0,00
R$ 160,00
Leblon Lase Center Ltda
R$ 800,00

R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 0,00
Ricardo M. R. M. Endrocrinologia Ltda
R$ 300,00

R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 0,00
Clinica Radiológica Odontologia P.
Associados Ltda
R$ 80,00

R$ 80,00
R$ 50,00
R$ 30,00
Clinica de Olhos Morizot Leite Ltda
R$ 600,00

R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 600,00
Clinica Dr. Pedro L. Briggs Ltda
R$ 1.250,00

R$ 1.250,00
R$ 0,00
R$
1.250,00
Clinica Proctológica Carvalho e Filhos
Ltda
R$ 250,00

R$ 250,00
R$ 250,00
R$ 0,00
Glonden Cross
R$
24.719,56
R$
408,49
R$ 24.311,07
R$
11.335,90
R$
12.975,17
Sistema de Emergência Móvel do RJ
R$ 450,45

R$ 450,45
R$ 450,45
R$ 0,00
Total

R$ 31.301,52

R$
17.965,17
Acatado Não Reembolsado fls. 29-Paulo
D. Serv. Médicos

R$ 312,20
Total Glosado

R$
17.652,97
Em análise aos documentos apresentados pelo Contribuinte, foram aceitas ou
não as despesas médicas, conforme segue especificado:
Nome do Prestador de
Serviço
Declarado
Acatado
Glosado
Fls.
Motivo
Marcelo P. de B.
Antunes
R$
2.600,00
R$
2.600,00
R$ 0,00
39 a
42
Apresentação de cheques nominais
emitidos em março e julho de 2006 que
totalizam o valor declarado.
A R. D. Aboim Inglez
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 0,00
55 e
56
Apresentação de cheque nominal no
valor declarado.
Luiz A Caldas
R$ 180,00
R$ 0,00
R$ 180,00
49 e
50
Cópia do cheque apresentada ilegível.
Luiz A Orleans (Clinica
Aloysio de Carvalho)
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 0,00

Aceito na Notificação
Fernando S. L. M.
Associados Ltda
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 0,00
51 e
52
Apresentação de cheque nominal no
valor declarado.
Leblon Lase Center Ltda
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 0,00

Aceito na Notificação
Ricardo M. R. M.
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 0,00

Aceito na Notificação
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007768/2008-74

Endrocrinologia Ltda
Clinica Rad. Odontologia
P. Associados Ltda
R$ 80,00
R$ 50,00
R$ 30,00
30
Apresentada Nota Fiscal no valor de R$
50,00.
Clinica de Olhos Morizot
Leite Ltda
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 200,00
34 e
35
Apresentada Nota Fiscal de R$ 200,00
emitida em 10/07/2006 e Cheque
Nominal de R$ 200,00 emitido em 16
de novembro de 2006.
Clinica Dr. Pedro L.
Briggs Ltda
R$
1.250,00
R$
1.250,00
R$ 0,00
59 e
60
Apresentada Nota Fiscal de R$ 250,00
emitida em 07/02/2006 e Cheque
Nominal de R$ 1.000,00 emitido em 14
de julho de 2006.
Clinica Proctológica
Carvalho e Filhos Ltda
R$ 250,00
R$ 250,00
R$ 0,00

Aceito na Notificação
Glonden Cross
R$
24.311,07
R$
11.335,90
R$
12.975,17
17 a
28
Valor aceito na Notificação e
confirmado nos documentos
apresentados.
Sistema de Emergência
Móvel do RJ
R$ 450,45
R$ 450,45
R$ 0,00

Aceito na Notificação
Total
R$
31.301,52
R$
17.916,35
R$
13.385,17

Acatado Não
Reembolsado fls. 29-
Paulo D. Serv. Médicos

R$ 312,20
29
Valor aceito na Notificação,
confirmado no documento apresentado.
Total Glosado

R$
13.072,97

Dessa forma, mantém-se glosada a despesa médica no valor de R$ 13.072,97.
Da Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Na Declaração de Ajuste Anual entregue pelo Contribuinte, fls. 86, identifica-se
que foram informados como despesa de previdência privada os valores de R$ 19,84
(PREVIMIL) e R$ 468,48 (Grêmio Beneficente dos Oficiais do Exército – GBOEX).
A glosa da despesa se restringiu ao valor de R$ 468,48, referente ao GBOEX.
Foram apresentados os Comprovantes mensais de rendimentos, fls. 64 a 75,
onde se encontram descontados os valores pagos ao GBOEX, sendo a rubrica
especificada na folha de pagamento como “GBOEX (PEC)”
Unicamente pelos descontos efetuados no comprovante de rendimentos não é
possível identificar-se se o valor pago refere-se a plano de previdência privada ou à
cobertura de pecúlio.
Quanto à dedução na Declaração de Ajuste Anual das contribuições efetuadas a
entidades de previdência privada, conforme previsto no art. 74, inciso II e § 2o do
Decreto 3.000, de 26/03/1999, podem ser deduzidas uma vez que o ônus tenha sido do
participante, ficando limitada a dedução a 12% do total dos rendimentos computados
na determinação da base de cálculo sobre o renda, como segue:
Decreto 3000
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
...
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
...
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007768/2008-74

§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
Conforme legislação transcrita permite-se a dedução de contribuições para as
entidades privadas, desde que as contribuições sejam destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
No presente caso, não é possível identificar que o valor pago serviu para
cobertura de plano de previdência privada.
Dessa forma, não ficando provado que o pagamento efetuado tinha como
objetivo o recebimento de benefícios complementares, mantém-se a glosa apurada.
Assim, passa o lançamento a ter a seguinte composição:
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 168
DF CARF MF
Original